Tribunal: TCU
Processo: 022.934/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7209/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 022.934/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adolfo Raquel Machado (XXX.513.901-XX); Agamenon Silva Araujo (XXX.873.234-XX); Alexandre Collaco Bezerra (XXX.045.787-XX); Claudino Sangaletti (XXX.070.750-XX); Eudegenes Santos de Oliveira (XXX.142.125-XX); Feliciana Ribeiro Lima (XXX.950.111-XX); Jose Roberto de Macedo (XXX.134.048-XX); Joseanne de Azevedo Mafra Soares (XXX.704.313-XX); Nilton de Souza Guedes (XXX.711.637-XX); Otilio da Rocha Ferreira Filho (XXX.824.294-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.